Tribunal: TJES
Processo: 5023045-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023045-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HILDA DA SILVA VENTURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023045-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:

HILDA DA SILVA VENTURA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDA CORREA MARTINS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO REALIZADA PRESENCIALMENTE NA AGÊNCIA BANCÁRIA E COM INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DOCUMENTOS AUTENTICADOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RELATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE NOS DIAS DAS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS A CONSUMIDORA ESTEVE NA AGÊNCIA BANCÁRIA. A CONSUMIDORA NÃO IMPUGNOU OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO BANCO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais ajuizada por HILDA DA SILVA VENTURA em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, alega a requerente ter sido surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contratos de empréstimos nunca celebrados e que tampouco recebeu os valores supostamente contratados. Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº. 138963091 e 136497256.

b) b) Condenar a ré ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 685,22 (seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), além das parcelas vencidas ao decorrer do processo, a título de indenização por danos materiais,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 13278695, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve cerceamento de defesa por não ter o juízo de origem analisado o seu pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú, afirma ainda, que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, saliento que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando o autor e a ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Registro que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor. Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida, tendo em vista que se trata da demonstração de um fato negativo, o que torna a produção da prova excessivamente difícil, ou até mesmo impossível, por isso denominada prova diabólica.

Para resolver tal questão foi desenvolvida a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil, no artigo 373, § 1º, em que o
onus probandi
é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade e da boa-fé.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da Instituição Financeira é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja-se a redação do supramencionado dispositivo legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte autora comprovar a falha na prestação do serviço, bem como o dano sofrido, ao passo que a ré, para se eximir da sua responsabilidade, deveria demonstrar a existência de uma das excludentes acima indicadas.

No caso em comento, em análise atenta dos autos, constata-se que a instituição financeira, comprovou a regular contratação dos empréstimos consignados.

Com efeito, o juízo de origem entendeu que os comprovantes da contratação com assinatura eletrônica não são suficientes para comprovar a regular contratação dos empréstimos.

Entretanto, vislumbra-se que o contrato foi realizado na agência bancária, com autorização da autora por meio de senha pessoal. Dito isso, lembro que:

[...] O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) .

No caso em comento, ainda que a autora eventualmente tenha sido vítima de fraude,
o empréstimo foi realizado na agência bancária com utilização da sua senha pessoal, conforme consta nos documentos trazidos pelo recorrente
(IDs 13278692 e 13278694),
infere-se ainda que o recorrente trouxe relatório que demonstra que a recorrida compareceu na agência nos dias das contratações aqui impugnadas
(03/08/2023 e 08/09/2023, págs. 20/21 do ID nº 13278694), e também em vários outros dias.

Ademais,
nota-se que embora em audiência tenha sido concedido prazo para apresentação de réplica, a consumidora deixou de impugnar os documentos trazidos pelo recorrente
, inexiste ainda nos autos a informação de que a consumidora tenha perdido seus documentos com a sua senha ou sofrido coação para fornecimento de sua senha pessoal.

Deste modo, entendo que o banco recorrente conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da consumidora.

Por sinal, nesse sentido já se manifestou o e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, a instituição bancária comprova a realização dos quatro negócios, no mesmo dia, ou seja, 08/11/2021, em terminal de autoatendimento localizado na agência de Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora, com utilização de cartão e senha. 2. Há também demonstração que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade da autora naquela mesma data, conforme extratos juntados aos autos. Na sequência, em 11/11/2021, foram realizados cinco saques de R$1.000,00 (mil reais). 3. Não há indicativos ocorrência de fraude, pois a própria autora ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha é que realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária por ausência de ilícito. 4. “[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5012289-76.2022.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2024, Assunto: Empréstimo consignado).

Nesse contexto, indevida a alegação de inexistência de contrato e desconhecimento dos débitos, pois os elementos apresentados indicam a contratação dos empréstimos.

Assim, sendo válida a contratação e não tendo o banco réu praticado ato ilícito, não há razão para que seja ele condenado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais ou repetição de indébito.

Nesse sentido, decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Desta forma, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, entendo que no caso concreto não restou evidenciada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais ou materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida e julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do CPC.

Descabida a condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)